Tribunal: TJSP
Processo: 1039496-98.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade da multa administrativa aplicada em razão de irregularidade em obra – Processo que tem por objeto discussão sobre ato administrativo – Competência das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) – Artigo 3o, I, I.2, da Resolução no 623, de 06/11/2.013, deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade da multa administrativa aplicada em razão de irregularidade em obra – Processo que tem por objeto discussão sobre ato administrativo – Competência das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) – Artigo 3o, I, I.2, da Resolução no 623, de 06/11/2.013, deste Tribunal de Justiça - Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público, acima citadas, deste E. Tribunal de Justiça.